Tribunal: STF
Processo: RE 1325584
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (eDOC 6):
    “PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO QUANTO À COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DO AUTOR. IREPETIBILIDADE DOS VALORES AUFERIDOS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a inexistência de débito quanto aos valores recebidos a título de auxílio suplementar acidente de trabalho (NB 074.838.135-0) no período de 08/2011 a 08/2016, bem como condenando o INSS a obrigação de fazer, no sentido de não inscrever o nome da parte autora em dívida, relacionada ao débito em questão. 2. No presente caso, não há que se falar em reforma do julgado. De fato, nos termos da r. sentença: “ Com base nas informações contidas dos anexos 02/07, não se vislumbra que o eventual pagamento indevido do benefício previdenciário tenha decorrido de má-fé da parte autora, vez que não demonstrada, de forma inequívoca, pelo INSS, quando da constatação da referida irregularidade, que a parte autora, anteriormente àquele momento, tivesse conhecimento e compreensão do alcance do requisito legal relativo à incompatibilidade do recebimento de auxíliosuplementar – acidente de trabalho cumulado com aposentadoria por idade. Ademais, o caráter alimentar das verbas percebidas indevidamente, seu presumido baixo grau de instrução e a sua idade avançada (74 anos) são elementos que corroboram a sua ausência de má-fé. Dessa forma, em sendo presumida a boa-fé do autor no recebimento dos valores em discussão, não se mostra devido o ressarcimento ao erário da dívida cobrada”. 3. Na hipótese dos autos, deve ser ressalvado que, nos casos de erro da administração, sem que o segurado tenha concorrido com má-fé, não se impõe a restituição ao erário. 4. Sobre a questão, a TNU já decidiu no sentido de que “esta Corte Uniformizadora vem firmando seu posicionamento no sentido de serem irrepetíveis valores recebidos de boa-fé” (PEDILEF nº 5003073-70.2011.4.04.7206, rel. Juiz Federal Ronaldo José da Silva, j. 14.04.2016). 5. Sendo assim, não comprovada a má-fé da parte autora na percepção indevida do benefício previdenciário, não há que se falar em processo de cobrança por parte do INSS em relação aos valores pagos a título de auxílio suplementar acidente de trabalho (NB 074.838.135-0) no período de 08/2011 a 08/2016. 6. O recurso do ente público, pois, não merece provimento. ”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “Trata-se de ação que visa à concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, conforme a verificação da incapacidade, de sorte que a revisão pretendida é de competência da Justiça Estadual.” (eDOC 11, p. 8).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou (eDOC 6, p. 2):
    “De fato, nos termos da r. sentença: “ Com base nas informações contidas dos anexos 02/07, não se vislumbra que o eventual pagamento indevido do benefício previdenciário tenha decorrido de má-fé da parte autora, vez que não demonstrada, de forma inequívoca, pelo INSS, quando da constatação da referida irregularidade, que a parte autora, anteriormente àquele momento, tivesse conhecimento e compreensão do alcance do requisito legal relativo à incompatibilidade do recebimento de auxíliosuplementar – acidente de trabalho cumulado com aposentadoria por idade. Ademais, o caráter alimentar das verbas percebidas indevidamente, seu presumido baixo grau de instrução e a sua idade avançada (74 anos) são elementos que corroboram a sua ausência de má-fé. Dessa forma, em sendo presumida a boa-fé do autor no recebimento dos valores em discussão, não se mostra devido o ressarcimento ao erário da dívida cobrada” 
    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à regularidade do recebimento do benefício já cessado e a competência da Justiça Federal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 114, VI E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279-STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. A existência ou não da relação de trabalho e sua aferição situam-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. (Precedentes:RE 501.760-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 13.4.2011; RE 524.620-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 24.9.10; AI 637.530-AgR-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJ 25.4.2008). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (grifei) (AI 842.751-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2011). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe3.9.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente